Tribunal: TJSP
Processo: 0010441-65.2013.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS DE ÁGUA E ESGOTO. Ação ajuizada em face do proprietário do imóvel. Ausência de elementos que permitam demonstrar a efetiva contratação e utilização dos serviços, bem como a identificação do consumidor. Demonstração que se fazia necessária, uma vez que os débitos de água e esgoto, assim como os de energia elétrica, possuem natureza pessoal, e não "propter

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS DE ÁGUA E ESGOTO. Ação ajuizada em face do proprietário do imóvel. Ausência de elementos que permitam demonstrar a efetiva contratação e utilização dos serviços, bem como a identificação do consumidor. Demonstração que se fazia necessária, uma vez que os débitos de água e esgoto, assim como os de energia elétrica, possuem natureza pessoal, e não "propter rem", como alega a concessionária. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.